Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700531-68.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO JORDAO DE CARVALHO, BRUNO MARIANO SOUZA LOPES FROTA PACIENTE: HUGO RAFAEL LOPES CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUGO RAFAEL LOPES CARDOSO, condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 80060081, pp. 170/179), em que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em suas razões, a impetração alega que o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que, mesmo condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra-se em meio fechado, mais gravoso ao que seria devido, de maneira que o princípio da homogeneidade e a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal estariam sendo desrespeitados. Afirma que a manutenção em regime mais grave impõe gravame desproporcional principalmente porque permite que o paciente cumpra pena antecipadamente de forma mais severa que aquela imposta pelo Estado. Defende que, adentrando ao mérito da execução penal, o paciente já faz jus à progressão para o regime aberto, em virtude do cumprimento do requisito objetivo, e que, por essa razão, totalmente impossibilitada a manutenção de sua prisão, ainda mais quando no regime fechado se verifica a superlotação e a submissão do paciente a riscos desnecessários incompatíveis com seu perfil de apenado primário e de regime intermediário. Com esses argumentos, requer “O CONHECIMENTO do presente habeas corpus, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade; b) O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, para determinar: b.1) Em razão do cumprimento do prazo para progressão de regime, seja determinada a expedição de Alvará de Soltura do paciente, em razão da ilegalidade da manutenção de sua prisão em regime fechado, ainda que monitorado eletronicamente; c) No MÉRITO, a confirmação da liminar e a CONCESSÃO DA ORDEM para: c.1)Reconhecer a ILEGALIDADE da manutenção da prisão preventiva nos moldes atuais, revogando-a ou adequando-a definitivamente ao regime fixado na sentença (semiaberto) ou ao regime aberto (via progressão antecipada da Súmula 716 STF); c.2) Determinar ao Juízo da Execução Penal a análise prioritária da progressão de regime para o ABERTO, considerando o cumprimento de mais de 16% da pena, conforme demonstrado”. Vieram os autos distribuídos por prevenção de turma, em razão de afastamento legal da Desembargadora Simone Lucindo (ID 80064896). É o relatório. DECIDO. Na forma do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia ao impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Ele tem cabimento nos casos em que restar demonstrado que alguém sofre ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (cf. RHC 232902 ED-AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 09-12-2024; RHC 212377 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 27-06-2022) e do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no HC n. 924.886/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 17/12/2024; AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/10/2023) é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado quando existente recurso próprio para atacar o ato impugnado. A jurisprudência, entretanto, admite o manejo excepcional deste writ quando for constatada flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício (cf. Acórdão 1933224, 0735916-48.2024.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, DJe: 18/10/2024). Não é o caso dos autos. De início, registro que o presente habeas corpus não se insurge especificamente quanto a nenhuma decisão proferida pela Vara de Execuções Penais, pois, em atenta análise dos autos e do sistema execucional (SEEU) percebe-se que o pedido de providências apresentado pela defesa em 02/12/2025 lá na origem, ainda não foi objeto de apreciação, eis que ainda se aguardava manifestação do Ministério Público e ainda para providências de juntada de certidão prisional. Acrescento ademais, que, como se pode perceber dos próprios documentos juntados aos autos, a sentença que condenou o ora paciente foi alvo de recurso de apelação e seu julgamento está pautado para 3a Sessão Virtual que se inicia no próximo dia 05 do mês de fevereiro nesta eg. Primeira Turma Criminal (autos no 0703609-41.2025.8.07.0021 da relatoria da Desembargadora Simone Lucindo). Assim, de plano, a despeito da impetração no sentido de ocorrência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do ora paciente, seja pela manutenção da prisão ou ainda pela possiblidade de progressão de regime, tenho que as questões alegadas pela defesa não há que serem apreciadas em sede de Habeas Corpus, muito menos em grau de liminar, pois, além de demandarem análise específica de provas, as insurgências ainda estão sendo discutidas em recurso de apelação ainda não julgado, além, de, parte da matéria alegada ser referente à matéria de execução penal também ainda pendente de apreciação judicial, sem demonstração de qualquer excesso de prazo. Ademais, não custa mencionar que, a jurisprudência desta Egrégia Corte entende que, “a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido” . (Acórdão 2077179, 0748414-45.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 20/12/2025.) Ainda sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. INCABÍVEL QUANDO O TEMPO DE SEGREGAÇÃO NÃO TEM O CONDÂO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...) 6. A manutenção da segregação cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, pois não constitui antecipação de pena, mas sim medida cautelar para garantir a ordem pública.(...) (AgRg nos EDcl no HC n. 1.002.307/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)3. A fixação do regime semiaberto na sentença não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. A custódia cautelar do agravante foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva evidenciada nos autos, circunstância que justifica a segregação preventiva, mesmo em face da fixação do regime semiaberto. 5. A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que demonstram o risco à ordem pública, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) . (AgRg no RHC n. 206.405/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (grifo nosso) Diante deste cenário, evidencia-se inviável o conhecimento do presente writ. Neste sentido, confira-se alguns julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. RECURSO INOMINADO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A SEGUNDA TURMA RECURSAL. ORDEM DENEGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTE TRIBUNAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA Á TURMA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. (...) 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade ou contrariedade a precedente das Cortes Superiores no entendimento da Segunda Turma Recursal que, aplicando a regra da lei especial – Lei n. 9.099/1995, considerou intempestivo o recurso inominado. 4. É vedada a apreciação deste colegiado de matéria não apresentada ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1906979, 0732612-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 24/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Inexiste teratologia na decisão que indefere o pleito de prisão domiciliar humanitária, mediante fundamentação jurídica idônea, a ensejar a admissão excepcional do writ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1848734, 0712589-74.2024.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 29/04/2024). Assim, diante da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e, extingo o processo sem resolução do mérito. Ciência as partes e à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora